Tribunal: STF
Processo: ARE 768937
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DE LESÃO A INTERESSES OU BENS DA UNIÃO: IMPOSSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ENTENDIMENTO CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.